Tribunal: TJES
Processo: 5002879-56.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002879-56.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDIMERY SCHMIDT FURTADO PINTO

AGRAVADO: ALESSANDRO ANTONIO LABANCA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5002879-56.2024.8.08.0000

A
GV
TE:

CLAUDIMERY SCHMIDT FURTADO PINTO

A
GV
D
O
:
ALESSANDRO ANTONIO LABANCA

RELATOR: DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ASSINATURA DE APENAS UMA TESTEMUNHA – VALIDADE – MITIGAÇÃO – ELEMENTOS SUFICIENTES – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A
jurisprudência pátria tem perfilhado o entendimento no sentido da possibilidade da execução extrajudicial estar aparelhada com documento assinado por apenas uma testemunha, quando existirem outros elementos que indiquem a existência do liame entre as partes.

2.
No caso
vertente
, pelo que se percebe, não há controvérsia sobre a existência do negócio, pois, ao que se vê, a agravante apenas impugna a forma como lhe está sendo cobrada a suposta dívida.

3.
Assim sendo, a regra prevista no artigo 784, inciso III, do CPC/2015, pode, excepcionalmente, sofrer mitigação quando, como dito, houver elementos suficientes a evidenciar a liquidez, certeza e exigibilidade (e, portanto, a executividade) do título extrajudicial, como é a hipótese dos autos.

4.
Ademais, deve-se primar pela observância do princípio da instrumentalidade das formas e pela máxima efetividade da demanda executiva, relativizando-se a exigência da assinatura por duas testemunhas do instrumento particular.

5. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5002879-56.2024.8.08.0000

A
GV
TE:

CLAUDIMERY SCHMIDT FURTADO PINTO

A
GV
D
O
:
ALESSANDRO ANTONIO LABANCA

RELATOR: DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por

CLAUDIMERY SCHMIDT FURTADO PINTO
, uma vez que irresignada com a decisão proferida pelo julgador primevo que rejeitou a alegação de nulidade do título executivo.

Segundo o recorrente, o documento carece dos requisitos para o manejo da execução extrajudicial, na medida em que não é assinado por duas testemunhas.

Basicamente diante de tal fato, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão objurgada,
“[...]
declarando-se o não atendimento do contrato às condições do art. 784, III, do CPC, não constituindo-se em título executivo extrajudicial, e por consequência, declarando a inadequação da via eleita no manejo da exceção alvo dos embargos, extinguindo-se ambas as ações [...]”.

Inicialmente, o recurso foi recebido no efeito
devolutivo
.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Pois bem.

Trata-se, na origem, de
“ação de embargos à execução”
opostos pela agravante em face do agravado, na qual o recorrido alega ser credor da recorrente de um débito no montante histórico de R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), originado pela incidência da multa advinda do descumprimento do contrato de promessa de compra e venda de imóvel urbano.

Nesta toada, a agravante opôs embargos à execução, alegando, dentre outras matérias, a inadequação da via eleita, tendo em vista a suposta nulidade do título executivo extrajudicial, uma vez que foi assinado somente por 01 (uma) testemunha, em suposto desacordo com o rol do artigo 784, do CPC.

Infere-se dos autos que o MM. Juiz
a quo
, ao proferir decisão interlocutória de saneamento do feito, fixou os pontos controvertidos da demanda, rejeitando a preliminar de inadequação da via eleita suscitada pela recorrente.

Para tanto, sustentou, em resumo, que
“
Em que pese o contrato em questão tenha sido assinado por apenas uma testemunha - cujo requisito confere existência e validade ao negócio jurídico formalizado -, a jurisprudência já se manifestou no sentido de que tais pressupostos podem ser comprovados por outros meios de prova, o que é caso, porquanto as partes afirmam reconhecer a existência de relação entre ambas”
.

Para reanalisar detidamente os autos, entendo que o recurso não merece ser provido.

E assim digo,
porque ao contrário da tese recursal, a jurisprudência pátria tem perfilhado o entendimento no sentido da possibilidade da execução extrajudicial estar aparelhada com documento assinado por apenas uma testemunha, quando existirem outros elementos que indiquem a existência do liame entre as partes.

No caso
vertente
, pelo que se percebe, não há controvérsia sobre a existência do negócio, pois, ao que se vê, a agravante apenas impugna a forma como lhe está sendo cobrada a suposta dívida.

Vejamos o
recente
entendimento do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ART. 784, III, DO CPC/2015. ASSINATURA DE APENAS UMA TESTEMUNHA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. MITIGAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a exigência da assinatura de duas testemunhas, para que seja considerado válido do contrato particular, pode ser mitigada quando, por outros meios, se obtenha a certeza do instrumento.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.440.162/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior,
"O fato de as testemunhas do documento particular não estarem presentes ao ato de sua formação não retira a sua executoriedade, uma vez que as assinaturas podem ser feitas em momento posterior ao ato de criação do título executivo extrajudicial, sendo as testemunhas meramente instrumentárias"
(AgInt no AREsp 1183668/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJ 09/03/2018).
1.1.
Ademais, de acordo a jurisprudência deste Tribunal Superior, em casos excepcionais, mitiga-se a exigência da assinatura das duas testemunhas no contrato celebrado, de modo a lhe ser conferida executividade, quando os termos do pactuado possam ser aferidos por outro meio idôneo. Incidência da Súmula 83 do
STJ. [...](AgInt no AREsp n. 1.929.197/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

Assim sendo, a regra prevista no artigo 784, inciso III, do CPC/2015, pode, excepcionalmente, sofrer mitigação quando, como dito, houver elementos suficientes a evidenciar a liquidez, certeza e exigibilidade (e, portanto, a executividade) do título extrajudicial, como é a hipótese dos autos.

Ademais, deve-se primar pela observância do princípio da instrumentalidade das formas e pela máxima efetividade da demanda executiva, relativizando-se a exigência da assinatura por duas testemunhas do instrumento particular.

Enfim, t
endo ocorrido o reconhecimento do débito pela devedora, ora agravante, quer me parecer aplicável, ao presente caso concreto, a hipótese de mitigação do requisito atinente à assinatura de duas testemunhas, na esteira da jurisprudência firmada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, circunstância capaz de suprir a eficácia executiva do título.

Diante de todo o arrazoado externado, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para
manter incólume a r.
decisão
objurgada
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o douto voto exarado pela relatoria.